Tribunal: TJMT
Processo: 1032412-12.2022.8.11.0002
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1032412-12.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDILENE OLIVEIRA LEITE - CPF: 314.398.678-60 (RECORRENTE), TAYANA CAROLINA VIEIRA KREISCHER - CPF: 039.142.351-79 (ADVOGADO), DANIEL PIRES DE MELLO - CPF: 018.498.180-88 (ADVOGADO), AUTOMAXX DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA - ME - CNPJ: 08.865.736/0001-34 (RECORRIDO), EDSON LUIZ TORTOLA - CPF: 387.794.809-00 (ADVOGADO), RENATA SALES TORTOLA - CPF: 025.910.751-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº: 1032412-12.2022.8.11.0002

Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande

Recorrente (s): EDILENE OLIVEIRA LEITE

Recorrido (s): AUTOMAXX DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA - ME

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 04/05/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO CONTRATUAL– COBRANÇA DE DEBITO INDEVIDO EM DEMANDA PRETÉRITA – DEVOLUÇÃO DO VALOR GASTO COM HONORÁRIOS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A parte Recorrida demandou de forma indevida em face da Recorrente no feito 1012181-95.2021.8.11.0002. Essa ação foi julgada improcedente, no entanto, a Recorrente teve que pagar honorários para o advogado que a representou no feito, conforme demonstrado pelo contrato e comprovantes de pagamento acostados na inicial.

A magistrada ao sentenciar o feito, muito bem pontou que a empresa realizou cobrança indevida, sendo responsável pelo dano material e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

A parte Recorrente se insurge contra a sentença afirmando que faz jus a indenização por danos morais.

No entanto, possuo o mesmo entendimento do magistrado de origem, n sentido de que é inviável o reconhecimento de indenização por dano moral, sendo que a Reclamada apenas exerceu seu direito constitucional de ter seu imbróglio apreciado pelo poder judiciário.

Assim, o simples fato de ser demandada judicialmente não é causa de fixação da condenação por dano moral pretendida.

Não havendo provas que corroborem com a pretensão recursal, mantenho a sentença objurgada por seus próprios fundamentos.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

A parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre valor da condenação, ressalvada a suspensão para ambas as verbas, nos moldes do art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2023